Tribunal: CARF
Processo: 19515.000096/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.000096/2008-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.597 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
AUTO POSTO REAL 1563 LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/04/2004
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - GFIP
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP sem constar a totalidade dos fatos geradores de contribuições sociais
destinadas Previdência Social.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS -
ARTIGO 173, I CTN - SÚMULA CARF 148
No caso de descumprimento da obrigação acessória aplica-se o prazo
decadencial previsto no artigo 173, I do CTN. A matéria é objeto da Súmula
CARF no 148.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

Relatório
Auto de infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000096/2008-08
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.597 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000096/2008-08

Trata-se de auto de infração lavrado em face da empresa por infração ao artigo
32, IV, §5o da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 225, IV, §4o do Regulamento da
Previdência Social, vez que o contribuinte deixou de informar através de GFIP os fatos geradores
das contribuições previdenciárias do período de 12/2002 a 02/2004.
Tal autuação gerou lançamento no valor R$17.021,68, além dos juros e multa
devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A impugnação foi apreciada na 12a Turma da DRJ/SPOI que, por unanimidade,
em 12/06/2008, no acórdão 16-17.454, às e-fls. 173 a 184, julgou a impugnação apresentada pelo
improcedente.
Recurso voluntário
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.597 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000096/2008-08

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 246
a 281 alegando, em síntese, que:

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.597 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000096/2008-08

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.597 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000096/2008-08

=

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.597 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000096/2008-08

É o relatório.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.597 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000096/2008-08

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, vez que certificado pela
fiscalização, às e-fls. 221 posto que atende aos requisitos de admissibilidade e, portanto, dele
conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração lavrado em face da empresa por
infração ao artigo 32, IV, §5o da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 225, IV, §4o do
Regulamento da Previdência Social, vez que o contribuinte deixou de informar através de GFIP
os fatos geradores das contribuições previdenciárias do período de 12/2002 a 02/2004.
Decadência
O artigo 146,III, ‘b’ da CRFB/88 é taxativo ao estabelecer que cabe à Lei
Complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, sobretudo quanto a obrigação,
lançamento, crédito, prescrição e decadência:

Art. 146. Cabe à Lei complementar:
(...)
III — estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

Desta forma, o prazo decadencial previsto no artigo 45, da Lei n° 8.212/91, que
tem status de lei ordinária, jamais teria o condão de tratar sobre a matéria, reservada à lei
complementar, visto que flagrantemente inconstitucional. Logo, as contribuições previdenciárias
sujeitam-se ao prazo decadencial quinquenal previsto no Código Tributário Nacional.
Como bem explicitado pelo Conselheiro Relator no Acórdão n° 2401-00.566:
(...)
Dito isso, aplicando-se o prazo decadencial do artigo 45, da Lei n° 8.212/91, qual seja,
10 (dez) anos, nos quedamos aos ditames de uma norma hierarquicamente inferior (lei
ordinária) sobre o que define outra superior (lei complementar), o que é absolutamente
repudiado por nosso ordenamento jurídico, sobretudo quando a Constituição Federal
estabelece que referida matéria deve ser disciplinada por lei complementar, in casu, o
Código Tributário Nacional, a qual para aprovação necessita de quorum qualificado,
diferente da lei ordinária.
Deve-se frisar, ainda, que o entendimento de que a Lei n° 8.212/91, por ser lei especial,
deve sobrepor ao CTN (norma geral) também não tem o condão de prosperar. A norma
geral serve justamente como base, para nortear, todas as outras normas especiais, não
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.597 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000096/2008-08

podendo estas se contraporem ao que delimita àquela, especialmente quando a matéria
está reservada a lei complementar por força da Constituição Federal, tendo em vista a
hierarquia material, hipótese que se amolda ao presente caso. Se assim não fosse, de que
serviriam as normas gerais, se a qualquer momento pudessem ser revogadas por leis
especiais hierarquicamente inferiores.
Observe-se que o princípio da especialidade poderá ser aplicado quando duas leis
hierarquicamente iguais se contraporem, por exemplo, duas leis ordinárias, ou quando a
matéria não for reservada constitucionalmente a lei complementar, e estiver prevista
concomitantemente nesta última e em lei ordinária, o que não se vislumbra na hipótese
vertente.
(...)
Corroborando com o entendimento e com o objetivo de pacificar o tema, o
Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, cuja redação transcreve-se:

“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto Lei no
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário”.

Assim,
restou
consignada
a
inconstitucionalidade
do
prazo decadencial de 10 (dez) anos para as contribuições previdenciárias, sujeitando-se à regra
geral
decadencial
tributária
prevista
nos
artigos
150, § 4o, 173 e 174, do Código Tributário Nacional.
Como o presente caso trata-se de descumprimento de obrigação acessória, o
prazo decadencial quinquenal é aquele insculpido no artigo 173, I do CTN, conforme Súmula
CARF no 48:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Logo, pelo exposto, afasto a decadência.
No mérito, o contribuinte replica exatamente os mesmos argumentos
elaborados na impugnação apreciada pela DRJ, não apresentando qualquer fundamento novo,
nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e
que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso,
conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.597 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000096/2008-08

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.597 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000096/2008-08

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.597 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000096/2008-08

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-006.597 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000096/2008-08

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-006.597 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000096/2008-08

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-006.597 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000096/2008-08

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital